Tribunal: TJBA
Processo: 0507859-22.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0507859-22.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 2ª Vara de Fazenda Pública Comarca de Feira de Santana

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSÉ CARNEIRO ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA, MARCELO WALB LIMA CABRAL, LEONARDO CRUZ E ARAUJO, DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO PADRÃO DE RESPOSTAS, DO CADERNO DE QUESTÕES E DA MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA MOTIVAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança impetrado por Diego Freitas de Lima contra o Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, determinando a divulgação dos critérios de correção da prova subjetiva do concurso público regido pelo Edital nº 05/2018, com disponibilização do caderno de questões e realização de correção individualizada da prova discursiva com exposição do barema. 2 -
Os fatos relevantes.
O impetrante, candidato ao cargo de Procurador Jurídico Adjunto da Câmara Municipal de Feira de Santana, sustentou que a banca examinadora se recusava a divulgar o padrão de respostas e o caderno de questões da prova discursiva e que a correção se limitou à atribuição de pontuação numérica, sem qualquer indicação das razões que conduziram o examinador àquela graduação, inviabilizando o exercício efetivo do direito de recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o IBFC detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental; e (
ii
) saber se a ausência de divulgação do padrão de respostas, do caderno de questões e da motivação individualizada da correção da prova discursiva viola direito líquido e certo do candidato, autorizando a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A banca examinadora é responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas do certame. A causa de pedir se relaciona diretamente com a sua atuação. O IBFC detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental. Preliminar rejeitada. 5 - O princípio da publicidade, consagrado no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública e às entidades contratadas para a execução de certames públicos o dever de transparência em todos os atos que repercutam na esfera jurídica dos administrados. No contexto dos concursos públicos, esse dever inclui a divulgação do padrão de respostas, do caderno de questões e da motivação individualizada das notas atribuídas. 6 - Sem acesso ao padrão de respostas e ao caderno de questões, o candidato fica impossibilitado de identificar, de forma fundamentada, os eventuais equívocos na correção de sua prova. O recurso administrativo converte-se em ato meramente simbólico. Viola-se a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 7 - A Lei nº 12.527/2011 impõe o dever de divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de requerimento. O padrão de respostas e o caderno de questões constituem informações de interesse coletivo. A publicidade desses elementos é indispensável para assegurar a transparência do processo seletivo e o controle da legalidade dos atos da banca examinadora. 8 - A concessão da ordem não importa na anulação do concurso. Determina-se apenas que a autoridade coatora adote as providências necessárias para garantir o efetivo exercício do direito de recurso, com prosseguimento regular do certame após a divulgação dos resultados recursais.

IV. DISPOSITIVO

9 - Sentença confirmada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0507859-22.2018.8.05.0080
, sendo Remetente o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e Recorridos
IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
,
DIEGO FREITAS DE LIMA
,
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
e
JOSÉ CARNEIRO ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.